Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-10.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700102-10.2022.8.07.0011 RECORRENTE: HARIANE DE ALMEIDA RODRIGUES RECORRIDOS: NU PAGAMENTOS S.A., BANCO INTER S/A, BANCO DO BRASIL S/A, IZABELLA ALMEIDA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E IMATERIAL. FRAUDE. AUTORA VÍTIMA DE POSSÍVEL ESTELIONATO. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DE RECURSO FINANCEIRO PELA PRÓPRIA VÍTIMA AO GOLPISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DO TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio). II. Na situação fática ora apresentada, a parte autora objetivava a compra de um automóvel e, em decorrência de possível estelionato, efetuou a transferência de recursos financeiros ao suposto golpista. III. Inexiste qualquer participação das instituições financeiras com o estelionato sofrido pela apelante/demandante, mormente, porque todo o contexto fático ocorreu entre a autora e o possível estelionatário, tendo a participação das instituições financeiras rés se limitado a intermediar a operação financeira de transferência de dinheiro (TED). Ademais, há indícios que a vítima teria contatado as instituições bancárias a destempo. IV. Cumpre ressaltar que a característica principal da TED é que a transação é finalizada no mesmo dia em que é realizada, resultando em uma transferência mais rápida de fundos para a conta do destinatário, o que enfraquece ainda mais a capacidade da instituição bancária de impedir a conclusão da operação. V. Ausente o nexo causal entre o dano (i)material sofrido pela autora e alegada ação ou omissão das instituições financeiras (rés), impositivo o reconhecimento da culpa exclusiva do consumidor (Lei 8.078/1990, artigo 14, § 3o, inciso II). VI. Dá-se por pré-questionada a matéria, na medida em que o Tribunal não está obrigado a abordar todas as alegações do recurso ou os dispositivos legais que a parte acredita serem aplicáveis, mas apenas os pontos relevantes para fundamentar a decisão. VII. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 41-C, incisos I e II, da Resolução do BCB no 1/2020, 14, § 1o e 42, ambos do CDC, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, bem como enunciados 37 e 479, ambos da Súmula do STJ, sustentando que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Pugna, assim, pelo reconhecimento da existência de danos morais indenizáveis. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 14, § 1o e 42, ambos do CDC, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, em relação à inexistência de nexo causal entre o dano material sofrido pela recorrente e a alegada omissão da instituição financeira, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 902.393/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo fundado na alegada violação ao artigo 41-C, incisos I e II, da Resolução BCB no 1/2020, pois já decidiu a Corte Superior que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022). Nesse sentido é o AgInt no AREsp n. 2.449.644/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/2/2024. Igualmente não deve subir o apelo quanto à alegada afronta ao enunciado 429 da Súmula do STJ, porquanto “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030